Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por LINDA MAYUMI IAMAMOTO UZUM (embargante/ré) contra o acórdão proferido quando do julgamento da Apelação Cível interposta por EPAMINONDAS GORIAN PAULO DA SILVA, cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. STJ. 1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 2. O Superior Tribunal de justiça, quando do julgamento do REsp no 1850512/SP, submetido à sistemática de análise dos recursos repetitivos, tema no 1.076, fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 4. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 5. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida. 6. Recurso conhecido e provido. Em suas razões (ID 41133480), a embargante/apelada alega a ocorrência de vícios no julgado. Sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, dada a ausência de proveito econômico decorrente da procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, bem como no que concerne à impossibilidade de majoração dos honorários recursais no caso de provimento do apelo da parte não sucumbente na instância de origem. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado e, consequentemente, atribuir-lhe efeito modificativo, nos termos acima delineados. Contrarrazões ID 41494119. Após inclusão dos presentes embargos de declaração em pauta de julgamento (ID 43277892), por intermédio de petição (ID 43390608), a embargante/apelada requer a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração para sustar os efeitos do acórdão proferido, bem como o andamento dos autos n.° 0705154-14.2022.8.07.0002 até que esta Terceira Turma Cível julgue o mérito dos aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo. 1.026, §1o, do Código de Processo Civil, o Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada. Entretanto, pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, eis que os argumentos lançados pela embargante/apelada repisam fundamentações já lançadas e refutadas no acórdão embargado, conforme será oportunamente demonstrado quando da análise do mérito dos aclaratórios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se.